Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-79.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - não conhecimento das matérias não impugnadas de forma específica - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1000678-79.2018.8.26.0450; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Piracaia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
Embargos à execução - gratuidade processual concedida - cerceamento de defesa não caracterizado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros -

Ementa:
Embargos à execução - gratuidade processual concedida - cerceamento de defesa não caracterizado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - não conhecimento das matérias não impugnadas de forma específica - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000678-79.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante LEANDRO
MACHADO OLIVEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-79.2018.8.26.0450 -Voto no
2
Voto no 37651
Apelação no 1000678-79.2018
Apelante: Leandro Machado Oliveira
Apelados: Banco do Brasil S/A
Embargos à execução - gratuidade processual concedida -
cerceamento de defesa não caracterizado - viabilidade da
cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento)
ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal
(que dependia de legislação complementar não editada),
revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de
2003 - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros
capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão
contratual - não conhecimento das matérias não impugnadas de
forma específica - embargos julgados improcedentes - sentença
mantida - recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
1 - Ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, §4o do Código de
Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
2 - Trata-se de embargos opostos por LEANDRO MACHADO DE
OLIVEIRA à execução contra ele intentada por BANCO DO BRASIL S/A. Ao relatório de
fls. 191, acrescenta-se que os embargos foram julgados improcedentes. Apelou o
embargante pugnado pela concessão da gratuidade processual, bem como pela suspensão
do andamento da execução. Sustenta, ainda, que a execução não foi instruída com
adequado demonstrativo da dívida, acrescentando que seu direito de defesa foi cerceado.
Aduz, mais, a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, juros acima do limite de 12%,
bem como da cobrança de comissão de permanência e outras taxas previstas no contrato.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-79.2018.8.26.0450 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que, dentre os direitos constitucionais
concedidos aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil estabelece que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a comprovação de
insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil, visto ter o caráter de prova
negativa.
Nos termos do art. 99, §3o da lei de rito, “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Na espécie, a alegada hipossuficiência deduzida na peça inaugural foi
corroborada pelos documentos de fls. 231/257, que acompanham o recurso de apelação,
cabendo salientar que o embargado, a despeito de impugnar o pedido de concessão da
benesse, não trouxe aos autos provas suficientes para afastar a presunção de penúria
financeira.
Por essas razões é que o pedido de concessão do benefício da gratuidade
processual deve ser deferido.
De outro lado, não houve cerceamento de defesa, uma vez que o
julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente de direito, ou não
necessita de outras provas, não viola o princípio constitucional da ampla defesa, conforme
preceitua o art. 355,I da lei de rito.
Ademais, verifica-se que a execução foi instruída com o demonstrativo de
débito de fls. 126, dele constando os encargos cobrados, não tendo o embargante trazido
aos autos cálculos aptos a infirmá-lo.
Quanto ao mérito, verifica-se que a r. sentença deixou de apreciar o pleito
do embargante quanto à limitação da taxa de juros, nada impedindo, porém, à luz do art.
1.013, §3o,III da lei de rito, que seja ele aqui apreciado.
No que toca à cobrança de juros, tem-se que esta integra a remuneração do
Banco, não tendo sido comprovada qualquer abusividade, incidindo a Súmula no 382 do
Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
A esse passo, ressalte-se que a limitação constitucional de juros a 12%
(doze por cento) não deve ser considerada, uma vez que o art. 192, §3o da Carta Magna,
que a previa, e que dependida de legislação complementar não editada, foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-79.2018.8.26.0450 -Voto no
4
A propósito, a Súmula Vinculante no 7 do Colendo Supremo Tribunal
Federal deixou definida a questão.
Prevaleceria, assim, em tese, a regra do art. 1o do Decreto no 22.626/33
(Lei de Usura), pela qual se chegaria ao mesmo aludido percentual.
Contudo, a teor do disposto na Súmula no 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Ademais, limitada a taxa contratada àquele patamar, as atividades
bancárias seriam paralisadas, e as operações de crédito extintas, uma vez que os
estabelecimentos não mais teriam interesse em atuar no mercado, posto que têm um custo
maior, tomando dinheiro emprestado para repassá-los aos mutuários.
Nesse trilho, viável a cobrança dos juros contratados, cabendo salientar
que os apelantes não impugnaram de forma específica a conclusão a que chegou o MM.
Juízo “a quo” no sentido de que “os embargantes, aliás, apontam que a taxa de juros
seria superior à média do mercado, mas sequer se dão ao trabalho de indicar qual seria
esta” (fls. 304).
Nos contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a capitalização de juros é admitida, desde que
pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos do art. 543-C da lei de rito
de 1973, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 115), o que se mostra suficiente
para permitir a cobrança nos termos em que contratada, conforme entendimento que restou
firmado pelo STJ na Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Concernentemente à comissão de permanência e à ilegalidade de outros
encargos é de se observar que o apelante deixou de impugnar de forma específica os
fundamentos da r. sentença no sentido de que não há previsão de cumulação da comissão
de permanência com outros encargos, bem como de que estes não foram cobrados no
período de inadimplência, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesses aspectos.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
sentença guerreada, inclusive a verba honorária sucumbencial que bem remunera o trabalho
desempenhado nesta sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000678-79.2018.8.26.0450 -Voto no
5
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator